Tribunal: STF
Processo: HC 255482
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Vieira Cauper, em favor de José Francisco dos Anjos Rodrigues, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 993.642/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ FRANCISCO DOS ANJOS RODRIGUES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos e 20 dias de reclusão no regime inicial fechado e de pagamento de 505 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta que houve indevida diferenciação entre o paciente e os corréus, que permanecem soltos, apesar de terem sido condenados pela mesma prática delitiva, com base na mesma prova e à mesma pena. 



    Alega que a diferença processual, consistente na ausência de recurso do paciente, não altera a identidade fático-jurídica, pois o benefício de recorrer em liberdade não foi condicionado à interposição de recurso, mas à ausência de necessidade de prisão preventiva. 



    Afirma que a execução da pena sem novos fundamentos concretos, além do trânsito em julgado, contraria a exigência de fundamentação para a prisão. 



    Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem para estender ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento de mérito.(www.stj.jus.br)



    O habeas corpus não foi conhecido em 7.4.2025. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante diz que “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea "h", da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar habeas corpus quando o ato coator emana de Tribunal Superior. O ato impugnado é a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes (STJ), configurando a competência deste Tribunal.”



    Requer “a) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, declarando nulo o início do cumprimento da pena e reconhecendo o direito do paciente de se beneficiar do recurso dos corréus, com fundamento no artigo 580 do CPP; b) A confirmação da medida liminar, assegurando a liberdade do paciente até o julgamento definitivo dos recursos dos corréus.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o paciente se conformou com a decisão monocrática e não interpôs agravo regimental. Assim, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    Ao contrário do que afirma o impetrante, no sentido de que seria competência desta Corte apreciar ato monocrático de Ministro do STJ, registro que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Assim, somente surge a competência do STF quando formado coator proferido por colegiado do STJ.



    Ademais, como sempre tenho feito, após análise, não se verifica teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Colhe-se dos autos que o paciente e corréus foram condenados. O paciente não apelou, ao contrário dos corréus.



    Com o trânsito em julgado, determinou-se a execução definitiva da pena do paciente, enquanto os corréus aguardam em liberdade o trâmite do processo.



    Não tem razoabilidade no pedido formulado pelo impetrante, no sentido de se garantir ao paciente o direito de aguardar o trâmite do processo em liberdade, porquanto, para ele, já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Os corréus estão soltos porque não há um título executivo formado, razão por que não há ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente